Tribunal: TJMT
Processo: 0041503-28.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0041503-28.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 704.426.301-15 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), JEFFERSON DE SOUZA SA - CPF: 056.758.447-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – DÚVIDA SOBRE AUTORIA DELITIVA - ARESTO DO TJMT -
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“
Vislumbra-se que há apenas suspeitas, militando em favor do apelado a aplicação do princípio do in dubio pro reo pois, apesar de existirem indícios de autoria, as provas trazidas e judicializadas não têm o condão para sustentar um decreto condenatório
” (PGJ, Parecer no 005012-008/2019).

“
A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação [...], em observância ao princípio in dubio pro reo
” (TJMT, AP N.U 0004452-05.2018.8.11.0046).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0041503-28.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 601299), que o condenou por furto simples a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 75992063 – fls. 200/206).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 77321461).

A 6o PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 78452487).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 155, CAPUT, DO CP – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUE APONTEM O RÉU COMO AUTOR DO DELITO – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – SUBSIDIARIAMENTE, APONTA-SE DE OFÍCIO A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, DIANTE DE MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PROVIMENTO AO APELO
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 81742469)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 05h00m, no estabelecimento comercial denominado Loja Ortosono, situada na Avenida Tenente Coronel Duarte, no Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado Luiz Carlos Mendes da Silva, com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após quebrar a grade e o vidro da porta da frente de referido estabelecimento, de lá subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em uma caixa de som da marca Oneal, cor preta, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais) [...].

Ocorre que, logo após a subtração a vítima foi informada e em diligências, percebeu o denunciado conduzindo referida caixa de som pelas ruas desta cidade, momento em que passou a segui-la, bem como ao mesmo tempo acionou uma guarnição policial que, ao se dirigir ao local efetuou a prisão do denunciado e aprendeu o bem subtraído da vítima. [...].

Ante o exposto denunciado Luiz Carlos Mendes da Silva, como incurso nas disposições do artigo 155, §4o, I do Código Penal [...].
”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça – ID 75992063)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“No que se refere à autoria, é importante uma análise cuidadosa das provas produzidas, já que ao ser interrogado pela autoridade policial, negou o furto [...]

Destaco, de início, que no dia dos fatos, a testemunha e segurança/vigia da empresa vítima (Loja Ortosono) acionou a polícia militar, informando do andamento de um furto na referida loja, asseverando que o denunciado foi visto fugindo com a caixa de som furtada, tendo abandonado o material do furto nas imediações do local do crime.

Por sua vez, o policial Militar responsável pela detenção do acusado, se encontrava em rondas quando surpreendeu o réu em atitude suspeita, abordou o imputado, ocasião em que ele em juízo declarou que ‘... a princípio eu tive uma conversa rápida, mesmo aí de primeira ele já confessou que fez o ato (...) que na verdade foi falado se ele cometeu o furto ele falou que foi feito e deixou o material pra trás e nas imediações quando foi feito a busca, foi localizado o material (...)’ ( Interrogatório em Juízo de Bruno Pedro Tavares Correa – DVD – fls. 135 ).

Note-se dos autos que o acusado foi acompanhado pelo vigia da rua durante a realização do delito, tendo sido surpreendido pela testemunha militar e guarnição, ocasião em que ele mesmo confirmou que “.... QUANDO RETORNOU EM DIREÇÃO DE ONDE HAVIA DEIXADO A CAIXA DE SOM AVISOU TRÊS HOMENS SENDO UMA DELAS COM A CAIXA NA MÃO; QUE, TRÊS HOMENS ATRAVESSARAM A RUA E FICARAM NA ESQUINA DO COLÉGIO SÃO GONÇALO, MOMENTO EM QUE SE APROXIMOU UMA VIATURA DA POLICIA MILITAR E UM SENHOR QUE ESTAVA PRÓXIMO AO LOCAL MOSTROU O INTERROGADO COMO SENDO O AUTOR DO FURTO...” (Vide: fls. 15-16)

Nessa senda, não se pode desconsiderar que o bem subtraído foi abandonado pelo denunciado nas imediações do local do crime e que o vigilante noturno e testemunha ocular dos fatos, acompanhou o réu na fuga, sendo que na mesma oportunidade acionou a polícia militar, que culminou na prisão em flagrante do imputado (fl. 07). [...]

Ora, o próprio imputado aduz que deixou a caixa de som no chão em um canto e foi ao posto de gasolina tomar uma pinga na conveniência e ao retornar se deparou com a testemunha e a vítima, ocasião em que foi preso, todavia, em juízo, declarou ter ido ao posto comprar álcool de posto para consumir, bem como aduziu que viu um ‘Usuário’ de nome Gabriel que teria ‘“estourado uma loja’, o que ao ver deste juízo não se sustenta, pois impensável seria que o referido ‘Gabriel’, haveria de quebrar a porta da loja furtar o objeto e entregar para um terceiro atravessar a rua com o mesmo, tendo desaparecido em seguida.

Diante de tais argumentos, entendo que não sobejam dúvidas quanto a autoria do furto imputada ao denunciado, devendo ele, pois, ser responsabilizado [...]

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na peça exordial acusatória, a fim de desclassificar o crime de furto qualificado para furto simples e CONDENAR o réu LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do art. 155, ‘Caput’ do Código Penal.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 75992063 – fls. 200/206)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 75992063 – fls. 25), Termo de Entrega (ID 75992063 – fls. 26) e Auto de Avaliação Indireta (ID 75992063 – fls. 56), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alersony Cristian Gomes de Arruda, policial militar (ID 75992063 – fls. 8), Bruno Pedro Tavares Correa, policial militar (ID 75992063 – fls. 11), Jeferson de Souza Sá, vítima (ID 75992063 – fls. 13) e o apelante (ID 75992063 – fls. 17/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Bruno Pedro Tavares Correa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 75992064) e do apelante (Relatório de Mídias - ID 75992064).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“
Conforme se vê da sentença, o d. Magistrado entendeu que a autoria do Apelante estava comprovada, principalmente, pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. [...]

Não se pretende aqui desqualificar o depoimento prestado pelo i. Policial Militar, até porquê, sempre dei muita credibilidade aos testemunhos prestados pelos agentes de estado, sobretudo por não terem, em regra, interesse de falsear a realidade dos fatos apenas para prejudicar uma pessoa do povo.

Contudo, para embasar uma condenação, tais declarações devem ser coerentes e harmônicas com as demais provas carreadas nos autos, o que não vislumbro no caso em apreço.

No mais, o funcionário do estabelecimento, apontado como ‘testemunha’ do fato nos termos da denúncia, Sr. Jefferson de Souza Sá, apenas se limitou a dizer em sede policial que ‘recebeu ligação do segurança noturno da área onde fica o estabelecimento, dizendo que a loja teria sido arrombada e furtada; que foi furtada da loja uma caixa de som de marca oneal de cor preta; que no local foi quebrado a grade da porta frente e em seguida quebraram o vidro da porta para adentrarem no estabelecimento’ (Id. 75992063, pag. 13). Ou seja, em momento algum apontou autoria ou reconheceu o suspeito como autor do delito e, também não foi ouvido em juízo.

Outro que poderia esclarecer o que viu e como viu era o segurança noturno (‘vigia’) que é citado tanto pelos policiais, quanto pelo funcionário do estabelecimento furtado. Acontece que não foi colhido o depoimento desta pessoa, nem em sede inquisitorial, nem em âmbito judicial. Sequer há um nome, uma qualificação.

O próprio Boletim de Ocorrência registrado sob no 2019.317837 (Id. 75992063, pag. 22) narra os fatos precariamente, o que deixa margem de dúvida se o apelante realmente foi autor do fato: [...]

Veja que, houve duas pessoas que apontaram a autoria delitiva no episódio, mas essas pessoas não foram inquiridas em momento algum, o que, a meu ver, torna a condenação temerária, considerando não ter sido apreendida em poder do réu a res furtiva.

Por fim, o Apelante nega a prática do furto em ambas as etapas da persecução. E, embora declare uma versão confusa das circunstâncias que foi preso, o que de fato levanta uma suspeita, um indício da autoria, acaba por se tornar irrelevante quando não foram formadas outras provas a evidenciar que foi ele o autor do delito.

Para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova concreta e robusta, que dê juízo de certeza da existência do delito e de seu autor.

A íntima convicção do Julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em fundamento para decisões arbitrárias.

Por mais criminoso que seja o possível autor da infração, assim mesmo, para a sua condenação, impõe-se ao autor da ação penal, que, no caso, é o Ministério Público, obedecendo aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por meios lícitos, provar cabalmente o seu envolvimento, o que não o fez.

Desse modo, vislumbra-se que há apenas suspeitas, militando em favor do apelado a aplicação do princípio do in dubio pro reo pois, apesar de existirem indícios de autoria, as provas trazidas e judicializadas não têm o condão para sustentar um decreto condenatório
.” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – Parecer no 005012-008/2019 - ID 81742469)

Na mesma linha, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação [...], em observância ao princípio in dubio pro reo
.” (TJMT, AP N.U 0004452-05.2018.8.11.0046 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.12.2020)

Por efeito, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente para condenação.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para absolver LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA do furto simples, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021